Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.

II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).

III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.

IV. No presente caso, o recorrente interpôs o recurso em 27.2.2020 (ID. 15070501), sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça.

V. Instado a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido, quedou-se inerte (ID. 15864821).

VI. Indeferido o pedido de concessão de justiça gratuita (instância revisora), ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência (ID. 15898134), e concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento da integralidade do preparo recursal (preparo e custas processuais), o recorrente, a fim de comprovar a aludida situação de hipossuficiência econômica, se limitou em colacionar seu contracheque (ID.15942460), o que não merece ser conhecido para concessão do beneficio.

VIII. É que, além do referido documento ter sido apresentado de forma intempestiva (gratuidade já indeferida), não se mostraria suficiente à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção da família. No ponto, o recorrente é servidor público militar; tem renda bruta de R$ 13.584,95 e rendimentos líquidos à ordem de R$ 7.463,43 e não demonstrou qualquer gasto extraordinário hábil a conferir o deferimento do benefício.

IX. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.

X. Recurso não conhecido, ante a deserção.